Tribunal: TJDFT
Processo: 0723956-45.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão. Inexistência de vícios no acórdão embargado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos por contra acórdão do Conselho da Magistratura que reconheceu a correta aplicação do Tema 339 do STF para negar seguimento a recurso extraordinário.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao desconsiderar os argumentos do embargante sobre a inaplicabilidade do Tema 339/STF ao caso concreto.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir omissões, obscuridades ou contradições em decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. O acórdão embargado não apresenta qualquer omissão, pois fundamentou adequadamente a decisão com base no Tema 339 do STF, que dispensa o exame pormenorizado de todas as alegações das partes.
5. O órgão colegiado analisou o recurso interno e concluiu, de forma motivada, que não houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o ato administrativo impugnado seguiu a interpretação do STF sobre a matéria.
6. A reiteração de embargos de declaração com o propósito de rediscutir o julgado pode configurar intuito protelatório, sujeitando a parte à multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração desprovidos.